Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744633-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO contra a decisão ID origem 250069404, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0740526-22.2025.8.07.0001, movidos em face de MÚTUA ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão, sem recolher o preparo. Ressalta-se, contudo, que, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. No caso, os documentos apresentados na origem e nestes autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sobretudo considerando que o agravante é servidor público e não juntou declaração de hipossuficiência devidamente assinada. Dessa forma, impõe-se oportunizar à parte a complementação das informações e documentos comprobatórios, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, a fim de possibilitar a adequada apreciação do pedido de gratuidade no âmbito deste recurso. Recomenda-se, para tanto, a juntada de declaração de hipossuficiência assinada e de outros documentos que demonstrem a real situação financeira do agravante, tais como contracheques e extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses e da última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Ante o exposto, intime-se o agravante para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, apresente os documentos mencionados, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator